Tribunal: TCU
Processo: 008.020/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7127/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.020/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana de Pellegrin (XXX.948.139-XX); Anita Bernardes da Silva (XXX.707.421-XX); Anita Cristina Azevedo Resende (XXX.331.726-XX); Carlos Moura Ferreira (XXX.781.121-XX); Edesio Fernandes da Costa Alcantara (XXX.553.084-XX); Marilea Duarte Silva (XXX.636.889-XX); Modesto Batista Borges (XXX.472.801-XX); Onofre Alves Neto (XXX.013.411-XX); Rosely Maria Barbosa Goes (XXX.805.572-XX); Sheila Goncalves do Couto Carvalho (XXX.080.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.